Tribunal: TJDFT
Processo: 0731366-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS EX NUNC. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Diante de decisão da Corte Suprema em sede de Reclamação Constitucional acerca da matéria, bem assim considerando que a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 pelo Conselho Especial (Acórdão 1696701) não produz efeitos na hipótese, os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos infringentes para, suprindo erro de fato e omissão, determinar a expedição da requisição de pequeno valor de acordo com o teto de vinte salários mínimos.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.